Tribunal: TJSP
Processo: 1026653-82.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos e pensão mensal – Procedência em parte declarada em primeiro grau – Majoração das indenizações – Admissibilidade.

Indenização por danos morais, que já englobam os estéticos devida, cujo arbitramento, no entanto, há de pautar-se pela razoabilidade Devida assistência médica permanente, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de

Ementa:
Ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos e pensão mensal – Procedência em parte declarada em primeiro grau – Majoração das indenizações – Admissibilidade.

Indenização por danos morais, que já englobam os estéticos devida, cujo arbitramento, no entanto, há de pautar-se pela razoabilidade Devida assistência médica permanente, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Apelação provida, em parte, em menor extensão.